Tribunal: TJBA
Processo: 8003378-59.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003378-59.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: CARLOS ROBERIO DOS SANTOS ARAUJO e outros (3) Advogado(s):JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, LEONARDO BAHIA CABRAL ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL – PNHR. ATRASO NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA E DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença parcialmente procedente em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral c/c Restituição, ajuizada por TAISE DA SILVA SANTOS, trabalhadora rural beneficiária do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida. A autora pleiteou a continuidade da construção da unidade habitacional, ressarcimento de valores e indenização por danos morais, sob alegação de paralisação das obras financiadas por contrato firmado com o banco, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Araci (IDESA) e seus dirigentes. A sentença condenou solidariamente os réus a concluir a obra, pagar indenização por dano moral e arcar com custas e honorários. O banco apelante alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo atraso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o BANCO DO BRASIL S.A. possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco pelo atraso na construção do imóvel; (iii) determinar se é devida a indenização por dano moral; e (iv) avaliar a adequação da multa cominatória e dos critérios de correção monetária e juros aplicados. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do agente financeiro é reconhecida quando sua atuação vai além do mero financiamento e envolve fiscalização, liberação de recursos e aprovação de etapas da obra, nos moldes previstos contratualmente. O contrato firmado no âmbito do PNHR revela participação ativa do banco como fiscalizador e controlador da execução da obra, evidenciando sua corresponsabilidade no atraso e na inexecução da obrigação contratada. A jurisprudência nacional tem admitido a responsabilização solidária de agentes financeiros que, ao exercerem funções operacionais e de gestão no programa habitacional, contribuem para o inadimplemento. A responsabilidade civil do banco é configurada por sua omissão no dever de acompanhamento da obra, o que violou dever jurídico contratual e causou prejuízo à autora, conforme os arts. 186, 187 e 927 do CC. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da frustração do direito à moradia e dos transtornos psíquicos gerados pela paralisação da construção, sendo razoável a indenização fixada em R$ 8.000,00. A multa cominatória diária de R$ 100,00 é proporcional e razoável, mas seu valor máximo deve ser limitado a R$ 30.000,00, conforme art. 537, §1º, I do CPC, para evitar enriquecimento sem causa. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, a partir da citação, conforme entendimento do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A instituição financeira que atua como agente executor e fiscalizador de obras habitacionais no âmbito do PNHR possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da paralisação da construção. O agente financeiro responde solidariamente por danos materiais e morais quando descumpre deveres contratuais de acompanhamento e liberação de recursos vinculados à construção. A indenização por dano moral decorrente da frustração do direito à moradia prescinde de prova do sofrimento, sendo presumida pela natureza do ato ilícito. A multa cominatória pode ser limitada em valor total para garantir segurança jurídica e evitar enriquecimento indevido, nos termos do art. 537, §1º, I do CPC. A taxa SELIC é o índice unificado de correção monetária e juros de mora, conforme art. 3º da Lei nº 14.905/2024. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 18, 537, §1º, I; CF/1988, art. 5º, incisos V e X; Lei nº 14.905/2024, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.646.130/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.08.2018; TRF-1, AC 1007261-76.2020.4.01.3801, Rel. Des. Jamil Rosa, j. 22.11.2021; TJ-RO, AC 7013342-35.2021.8.22.0001, Rel. Des. Isaias Fonseca, j. 26.10.2022; TRF-4, AC 5082513-64.2019.4.04.7100, Rel. Des. Marga Tessler, j. 14.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003378-59.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada CARLOS ROBERIO DOS SANTOS ARAUJO e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .